Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702153-31.2021.8.07.0010 RECORRENTE: VASCO SOARES VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal). 2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos dos policiais, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, além da própria confissão em juízo, corroborando que conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sustentando inexistir nos autos provas suficientes à edição do decreto condenatório, especialmente no que tange à demonstração de que estivesse conduzindo veículo automotor (motocicleta) embriagado, razão pela qual pugna pela absolvição. Fundamenta, também, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 415 do CPP, porquanto referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: (...) Delineados os contornos do acervo probatório, vê-se devidamente comprovado pelos testemunhos policiais em juízo e pela própria confissão do acusado também perante a autoridade policial que ele estava na condução de veículo automotor, sob efeito de substância psicomotora alcóolica (...).No presente caso, os sinais de embriaguez foram devidamente constatados pelas provas orais coligidas, inclusive contando com a confissão do acusado, quando afirmou que se encontrava totalmente “desgovernado” e que sequer conseguiu realizar o teste do bafômetro disponibilizado na Delegacia. Além do mais, confirmou ter ingerido um pouco de bebida alcóolica (cerveja e cachaça) por volta das 10 (dez) horas da manhã enquanto os fatos ocorreram próximo de 14 (quatorze) horas, justificando a conduta em razão da depressão decorrente do falecimento de seu animal de estimação (cachorro). Tais elementos atestam, suficiente e indubitavelmente, a alteração da capacidade psicomotora do acusado quando conduzia veículo automotor. Nesse cenário, o acervo probatório é robusto no sentido de que o apelante foi flagrado na condução do veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez (estado etílico confirmado pelos policiais que o autuaram em flagrante e pela confissão), o que é suficiente para configurar o crime. (ID 29220845 - Págs. 3 e 4.) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...). ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE EM RAZÃO DA INCERTEZA DO NÚMERO DE VEZES DO COMETIMENTO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO JUSTIFICADO PELA PRÁTICA DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DOS 3 (TRÊS) AOS 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ IMPEDE VERIFICAR SE AS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRERAM DENTRO DOS LAPSOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas contundentes da autoria – (...) -, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1685724/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/8/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029